Tribunal: TJSP
Processo: 2072492-58.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
r no 195, de 13 de dezembro de 2019, do Município de Jarinu. Pretensão de declaração de nulidade parcial sem redução de texto do parágrafo 1o do art. 22 da Lei Complementar no 195, de 13 de dezembro de 2019, para exclusão da aplicação do regime celetista aos cargos de provimento em comissão. Cabimento. Criação abusiva de cargos em comissão caracterizada. Reconhecimento de que a denominação dada aos cargos é insuscetível de influenciar a natureza das atividades a serem prestadas. Inexistência de atuação substancialmente de "direção, chefia e assessoramento". Atividades tão-somente burocráticas, técnicas ou operacionais. A investidura por livre nomeação, alheia à regra constitucional do concurso público, há de ser excepcional, em casos justificáveis de confiança e assessoramento. As atribuições elencadas aos cargos impugnados são amplas e genéricas e não condizem com a investidura por livre nomeação. Ofensa aos arts. 5o, §1o; 24, §2o, 111; 115, II e V, da CE, aplicáveis por força do art. 144 da mesma Carta. Aplicação do tema 1010 de repercussão geral do STF. Precedentes deste Órgão Especial.
Criação abusiva de funções de confiança relativas a área educacional cujo exercício demanda atividades técnicas, não caracterizando atribuições de direção, chefia e assessoramento que necessitam de relação de especial confiança com o agente político responsável pela nomeação, como já reconhecido pelo C. STF. Inconstitucionalidade caracterizada.
Regime celetista para regular o provimento de cargo em comissão. Incompatibilidade. Transitoriedade e precariedade do comissionamento não se coadunam com a possibilidade de indenização financeira do empregado celetista na hipótese de demissão imotivada. Art. 115, II, da Constituição Estadual, repetição do art. 37, II, da Constituição Federal. Inaplicabilidade do regime da CLT para cargo de provimento em comissão impõe a declaração de nulidade parcial, sem redução de texto, tão-somente para pontificar sua não incidência aos servidores ocupantes de postos comissionados. Ressalvada a irrepetibilidade dos valores eventualmente recebidos de boa-fé.
Ação procedente, com modulação dos efeitos por 120 dias.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2072492-58.2020.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 06/04/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

06/04/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face da criação abusiva e artificial de empregos de provimento em comissão para os cargos de "Assessor de Gabinete", "Chefe Coordenador do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social)", "Chefe Coordenador do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)", "Chefe Coordenador do ESF", "Chefe da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face da criação abusiva e artificial de empregos de provimento em comissão para os cargos de "Assessor de Gabinete", "Chefe Coordenador do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social)", "Chefe Coordenador do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)", "Chefe Coordenador do ESF", "Chefe da Tesouraria Municipal", "Chefe de Departamento Administrativo da Saúde", "Chefe de Departamento de Arrecadação Tributária", "Chefe de Departamento de Compras", "Chefe de Departamento de Contabilidade", "Chefe de Departamento de Cultura e Lazer", "Chefe de Departamento de Defesa Civil", "Chefe de Departamento de Enfermagem", "Chefe de Departamento de Esportes", "Chefe de Departamento de Fiscalização", "Chefe de Departamento de Informática", "Chefe de Departamento de Obras", "Chefe de Departamento de Recursos Humanos", "Chefe de Departamento de Trânsito", "Chefe de Departamento de Transportes", "Chefe de Departamento de Turismo", "Chefe de Divisão de Manutenção de Estradas", "Chefe de Redação e Imprensa", "Chefe de Setor de Convênios", "Chefe de Setor de Limpeza Pública", "Chefe de Setor de Manutenção Mecânica", "Coordenador de Escola de Educação Básica", "Coordenador Pedagógico de Educação", "Coordenador Pedagógico Municipal", "Diretor de Escola de Educação Básica", "Supervisor de Educação Básica", "Vice-Diretor de Escola de Educação Básica", previstas no Anexo III da Lei Complementar no 195, de 13 de dezembro de 2019, do Município de Jarinu. Pretensão de declaração de nulidade parcial sem redução de texto do parágrafo 1o do art. 22 da Lei Complementar no 195, de 13 de dezembro de 2019, para exclusão da aplicação do regime celetista aos cargos de provimento em comissão. Cabimento. Criação abusiva de cargos em comissão caracterizada. Reconhecimento de que a denominação dada aos cargos é insuscetível de influenciar a natureza das atividades a serem prestadas. Inexistência de atuação substancialmente de "direção, chefia e assessoramento". Atividades tão-somente burocráticas, técnicas ou operacionais. A investidura por livre nomeação, alheia à regra constitucional do concurso público, há de ser excepcional, em casos justificáveis de confiança e assessoramento. As atribuições elencadas aos cargos impugnados são amplas e genéricas e não condizem com a investidura por livre nomeação. Ofensa aos arts. 5o, §1o; 24, §2o, 111; 115, II e V, da CE, aplicáveis por força do art. 144 da mesma Carta. Aplicação do tema 1010 de repercussão geral do STF. Precedentes deste Órgão Especial.
Criação abusiva de funções de confiança relativas a área educacional cujo exercício demanda atividades técnicas, não caracterizando atribuições de direção, chefia e assessoramento que necessitam de relação de especial confiança com o agente político responsável pela nomeação, como já reconhecido pelo C. STF. Inconstitucionalidade caracterizada.
Regime celetista para regular o provimento de cargo em comissão. Incompatibilidade. Transitoriedade e precariedade do comissionamento não se coadunam com a possibilidade de indenização financeira do empregado celetista na hipótese de demissão imotivada. Art. 115, II, da Constituição Estadual, repetição do art. 37, II, da Constituição Federal. Inaplicabilidade do regime da CLT para cargo de provimento em comissão impõe a declaração de nulidade parcial, sem redução de texto, tão-somente para pontificar sua não incidência aos servidores ocupantes de postos comissionados. Ressalvada a irrepetibilidade dos valores eventualmente recebidos de boa-fé.
Ação procedente, com modulação dos efeitos por 120 dias.